Tribunal: TJSP
Processo: 2294069-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Decreto estadual no 65.259, de 19 de outubro de 2020 – Demanda proposta por particular que se sentira prejudicado com a edição do diploma legislativo impugnado – Ilegitimidade ativa reconhecida – Processo julgado extinto, sem análise do mérito.